Tribunal: TJBA
Processo: 8011368-50.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011368-50.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA ALVES MUNIZ CAMURUGY

Advogado(s)
:
BERNARD ARAUJO BARROS, TERCYA FERNANDA ALVES REINEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO AFASTADA. ESCLARECIMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8011368-50.2024.8.05.0150
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e, como Embargad
o
,
JUSSARA ALVES MUNIZ CAMURUGY
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 13 de Outubro de 2025.